Tribunal: STF
Processo: HC 213620
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.3.2022, por Mário Joel Malara em benefício de Anderson André Quirino, apontando como ato coator acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental e manteve decisão da Relatora, Ministra Laurita Vaz. Por essa não se conhecera do Agravo em Recurso Especial n. 1.988.143/SP, por ausência de atendimento aos pressupostos processuais (Súmulas ns. 7 e 182/STJ).



O caso 



    2. O paciente, reincidente em homicídio doloso, foi condenado à pena de vinte e dois anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime fechado, por homicídio duplamente qualificado, praticado “mediante promessa de recompensa e recurso que impossibilitou a defesa da vítima” (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal) (fls. 108-115, 
doc. 2).



    Em 9.9.2020, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação do paciente, mantendo a condenação. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO homicídio qualificado. Prova suficiente de autoria. Condutas individualizadas. Conclusão do Conselho de Sentença não contrária à prova dos autos. Demonstração da motivação, crime mercenário mediante paga, forma de atração da vítima para o local de sua execução, sem que suspeitasse do que viria a ocorrer. Art. 59, CP, as penas foram fundamentadas. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS” 
(doc. 2).



    3. Rejeitados embargos declaratórios opostos pela defesa, foi interposto recurso especial, inadmitido na origem pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. 



    4. Contra a decisão foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 1.988.143/SP, não conhecido pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, pelos óbices demonstrados (Súmulas ns. 7 e 182/STJ (doc. 6). A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DECLINADOS NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA, DE FORMA CONCRETA, ESSE FUNDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O agravo deixou de ser conhecido por ausência de impugnação dos fundamentos de inadmissão do apelo nobre, atraindo a Súmula n. 182 desta Corte. 2. Nas razões do regimental, o Agravante incorreu no mesmo obstáculo, pois não rebateu, de forma concreta e específica, o motivo que levou esta Relatoria a aplicar o óbice da Súmula n. 182 ao caso. 3. Agravo regimental não conhecido” (doc. 7).



    5. Contra o julgado a defesa impetra o presente habeas corpus, reiterando a alegação de ausência de fundamentação para a condenação do paciente, afirmando “a insuficiência dos elementos probatórios para a condenação, aduzindo que os jurados decidiram de forma contrária às provas dos autos, sendo cabível a anulação do julgamento, a fim de que possa ser submetido a novo julgamento, nos termos do art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal”. 



    Sustenta que o paciente “não praticou atos de execução, não pediu e nem recebeu vantagem, não possuía arma ou qualquer outro objeto contundente e, sequer tinha o domínio do fato, eis que não estava no local, e, pelo teor da própria sentença, teria apenas se envolvido em condutas próprias do partícipe, o que mereceria os benefícios descritos no parágrafo 2º, do artigo 29, do Código Penal”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



     “Impetra-se pois o presente Habeas Corpus para nos termos cima expostos, para contrariar a inexistência do fundamento adotado pelo R, despacho denegatório de admissibilidade, e, postular a procedência do Recurso Especial. 



    E, admitido o Apelo Nobre para nos e exatos termos em que foi proposto, pede-se a anulação do julgamento levado a efeito pelo E. Tribunal do Júri da Comarca de Araraquara em ordem a submeter o Recorrente a novo julgamento, (parágrafo 3º, do artigo 593, do Código de Processo Penal), ou, subsidiariamente, redimensionar a injusta e grave pena imposta, com a aplicação do parágrafo 2º, do artigo 29, do Código Penal. Postula-se por final a absorção do que consta do artigo 1.035, parágrafo primeiro do Código de Processo Civil, para efeito de reconhecer que as decisões anteriormente proferidas afrontam de forma direta as questões econômicas, politico, familiar, social e jurídico, para efeito de considerar tais aspectos como justificadas para a repercussão geral dos fatos aqui tratados”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual mantido o não conhecimento do Agravo no Recurso Especial n. 1.988.143/SP por óbices formais.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC 
n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    8. Descabe cogitar-se do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    9. Não se comprova, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, como evidenciado nas decisões impugnadas, a pretensão da defesa de questionar e reavaliar fatos e provas considerados pelas instâncias ordinárias esbarra na jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à impossibilidade de reexame do conjunto probatório dos autos em habeas corpus.



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora